Tribunal: TJBA
Processo: 8016950-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016950-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegados saques indevidos e incorreção na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP. Sustenta omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, obscuridade na exigência de comprovação do destino dos valores debitados, afronta ao Tema Repetitivo 1150 do STJ e ausência de enfrentamento da tese de falta de autorização para os saques. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova e à tese de ausência de autorização para os lançamentos; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação ao exigir da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter meramente protelatório, a justificar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O colegiado afirma que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza dos lançamentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, reconhecendo tratar-se de transferências legítimas amparadas na LC nº 26/1975, afastando a alegação de saques indevidos.

5.
A decisão consigna que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não exime a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

7.
As razões recursais revelam intuito de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento concreto de vício interno, o que caracteriza uso inadequado dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8016950-18.2022.8.05.0080.EDCiv
, tendo como Embargante
JOAO LIMA DOS SANTOS

e Embargad
a
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente